Tribunal: TJSP
Processo: 1007919-56.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e RECURSO ADESIVO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Queda em supermercado - Sentença de parcial procedência – Insurgência do réu, sob a alegação de ausência de responsabilidade – Comprovada falha na prestação de serviço – Responsabilidade objetiva – Inteligência do artigo 14, 'caput' e §1o, do CDC – Lide secundária improcedente, ante a improcedência do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e RECURSO ADESIVO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Queda em supermercado - Sentença de parcial procedência – Insurgência do réu, sob a alegação de ausência de responsabilidade – Comprovada falha na prestação de serviço – Responsabilidade objetiva – Inteligência do artigo 14, 'caput' e §1o, do CDC – Lide secundária improcedente, ante a improcedência do pedido de danos materiais, únicos cobertos pela apólice firmada entre as partes – Honorários advocatícios da lide secundária que devem ser reduzidos – Dano moral bem fixado – Honorários advocatícios devidos na lide principal que devem ser majorados – Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000276894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007919-56.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado
MERCADINHO
FUJIHARA
LT,
é
apelada/apelante
ANDREA FONSECA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e Apelada PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007919-56.2019.8.26.0002
Apelantes e reciprocamente apelados: Mercadinho Fujihara Ltda.,
Andrea Fonseca da Silva e Porto Seguro Companhia de Seguros
Gerais
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santo Amaro 13a Vara Cível
MM. Juiz de 1a Instância: Fernanda Soares Fialdini
VOTO no 37794
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL e RECURSO ADESIVO Ação de
indenização por danos materiais e morais
Queda em
supermercado - Sentença de parcial procedência

Insurgência do réu, sob a alegação de ausência de
responsabilidade
Comprovada falha na prestação de
serviço Responsabilidade objetiva Inteligência do artigo
14, 'caput' e §1o, do CDC Lide secundária improcedente,
ante a improcedência do pedido de danos materiais,
únicos cobertos pela apólice firmada entre as partes

Honorários advocatícios da lide secundária que devem ser
reduzidos

Dano
moral
bem
fixado

Honorários
advocatícios devidos na lide principal que devem ser
majorados Recursos parcialmente providos.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recursos interpostos contra a r. sentença de fls.
303/307, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente
a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Andrea Fonseca da Silva em face de Mercadinho Fujihara Ltda., para
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais de
R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos a partir da sentença e acrescidos
de juros de 1% ao mês a partir de 07/07/2018, além das custas e
despesas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor da condenação, que serão suportadas pela ré, em
razão do princípio da causalidade. De outro lado, julgou
improcedente a lide secundária, condenando o denunciante ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
2.
O réu opôs embargos de declaração (fls. 309/313), que foram
acolhidos para sanar erro material, ficando o dispositivo redigido da
seguinte forma: “5. Posto isso: A) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
A AÇÃO para condenar a ré ao pagamento de indenização por
danos morais de R$ 8.000,00, corrigidos a partir da sentença e
acrescidos de juros de 1% ao mês a partir de 07/07/2018, além das
custas e despesas processuais, e honorários advocatícios que fixo em
10% sobre o valor da condenação. Apenas a ré responderá pelas
verbas de sucumbência, diante do princípio da causalidade. B)
JULGO
IMPROCEDENTE
A
LIDE
SECUNDÁRIA,
condenando
o
denunciante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da
causa. P.R.I.” (fls. 319).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.
Inconformadas, insurgem-se as partes.
4.
O réu (fls. 321/339) alegando, em resumo, que a sentença
contém nulidade, pois deixou e constar no dispositivo a
improcedência do pedido de danos materiais. Diz que não há falar
em improcedência da lide secundária, mas em perda do objeto, pois
havia pedido de danos materiais, que era coberto pela apólice, mas
foi julgado improcedente. Aduz que os honorários advocatícios na
ação secundária devem ser fixados sobre o proveito econômico e
não sobre o valor da causa. Sustenta que arcou com todas as
despesas demonstradas pela autora e que não se deve transferir à ré
“eventual responsabilidade pelo alegado dano moral decorrente do
tratamento
dentário
inacabado
e
da
alegada
diabetes
descompensada e pressão arterial, ambas patologias clinicamente
mal tratadas e preexistentes ao acidente, uma vez que nitidamente a
Autora recusou a assistência oferecida pelo supermercado”. Afirma
que houve culpa exclusiva da autora, o que exclui a
responsabilidade da ré. Argumenta que a indenização foi fixada em
valor exacerbado. Pede, pois, a reforma da r. sentença.
5.
A autora (fls. 367/376) argumenta, em suma, que o valor da
indenização deve ser majorado, tendo em vista a extensão do dano,
o grau de culpa do réu, a função punitiva da indenização, a
inexistência de culpa concorrente da vítima, a situação econômica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das partes e a proporcionalidade. Diz que são devidos honorários ao
seu patrono também na lide secundária. Sustenta que os honorários
devem ser majorados. Pede, pois, a reforma parcial da r. sentença.
6.
Contrarrazões (fls. 344/355, 356/366 e 379/387).
FUNDAMENTOS.
7.
Os recursos merecem parcial provimento.
8.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais,
na qual a autora alega que estava realizando compras nas
dependências do réu, quando tropeçou em uma caixa de mamão,
que estava no chão, e caiu batendo o rosto diretamente nas caixas
que estavam à frente, tendo cortado profundamente o pé,
quebrado o nariz e os dentes da frente. Em razão disso, requer seja
indenizada material e moralmente.
9.
A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido,
acolhendo apenas o pedido de danos morais.
10.
Saliento que, em que pese aos argumentos do réu, não há
irregularidade no fato de não ter constado do dispositivo da r.
sentença que o pedido de danos materiais é improcedente. Cediço
que, havendo dois pedidos, o não acolhimento de um, implica a
parcial procedência, tal como constou na r. sentença combatida.
11.
No mérito, impõe-se a manutenção da sentença quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade do réu pelos danos causados à autora.
12.
Nota-se que é caso de típica relação de consumo, por
aplicação do disposto no artigo 17 da Lei no 9.078/90. Por conta disso,
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece ser
objetiva a responsabilidade pela prestação defeituosa de serviço, nos
termos do artigo 14, 'caput' e §1o, do CDC. Tal previsão somente
comporta exceção nas hipóteses elencadas no parágrafo 3o do
dispositivo, que penso não restaram caracterizadas no caso em tela.
13.
Com efeito, não obstante o réu alegue culpa exclusiva da
autora, por ter ela corrido de chinelo pelas dependências do
supermercado, o fato é que não nega que a caixa de mamão
estava no chão, no meio do caminho, em local indevido.
14.
Dessa forma, ao contrário do alegado pelo réu, não vislumbro a
hipótese de culpa exclusiva da autora, vez que caracterizada a falha
na prestação de serviço por ele oferecido, restando configurado o
dever de indenizá-la.
15.
Consigno que o dano moral restou demonstrado. Ele decorre
do fato de que, no dia do acidente, a autora sofreu dor física e
psicológica, além de ter tido a sua rotina alterada em virtude de
circunstâncias alheias à sua vontade, mas de responsabilidade do
réu, consequências tais que superam os meros dissabores do dia a
dia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16.
E, no que tange ao valor da indenização arbitrado na
sentença (R$ 8.000,00), reputo razoável e proporcional, certo que se
deve levar em conta, ainda, as funções ressarcitória e punitiva da
indenização.
17.
Na função ressarcitória, olha-se para a vítima, para a
gravidade objetiva do dano que ela padeceu. Na função punitiva,
ou de desestímulo do dano moral, olha-se para o lesante, de tal
modo que a indenização represente advertência, sinal de que a
sociedade não aceita seu comportamento.
18.
Da congruência entre as duas funções é que se extrai o valor
da reparação, o qual, na espécie, como já dito, foi bem arbitrado.
19.
Por fim, passo a analisar a improcedência da lide secundária,
que, no meu entender, deve ser mantida.
20.
Ressalto que o pedido de denunciação da lide à seguradora
foi formulado nos limites da apólice. Assim, tendo havido
improcedência do pedido de indenização por danos materiais,
únicos cobertos pela apólice, de rigor a improcedência da
denunciação, por consequência.
21.
Com relação aos honorários advocatícios devidos na lide
secundária, porém, com razão o réu.
22.
Isso porque os honorários devem ter relação com o proveito
econômico buscado e não alcançado. Destarte, no caso, tendo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vista que o pedido visava ao reembolso da indenização por danos
morais e que o valor dos danos materiais almejados pela autora eram
reduzidos, de rigor a fixação dos honorários devidos pelo denunciante
à denunciada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), arbitrados por
equidade, nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.
23.
E, ante a atuação do patrono da autora e os parâmetros do
§2o, do art. 85, do Código de Processo Civil, de rigor a majoração dos
honorários devidos pelo réu na ação principal, para 20% sobre o valor
da condenação, ponto no qual o recurso adesivo da autora é
parcialmente acolhido.
24.
Pelo meu voto, pois, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos,
nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR